Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. O direito da parte agravante tem assento constitucional (artigos 6o, 205 e 208 da Constituição Federal), e está amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 53, V e artigo 54, IV), bem como pela Lei n. 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Portanto, o direito social à educação infantil em creche e pré-escola, iniludivelmente, tem vinculação normativo-constitucional, não cedendo, em qualquer hipótese, a escusas orçamentárias, de planejamento ou sociais do Estado. Todavia, não há obrigatoriedade de o Estado efetuar matrícula em creche específica, próxima à residência, que, embora possa ser mais conveniente, não consubstancia direito subjetivo da parte.
2. Dessa forma, devem ser observados outros critérios de classificação estabelecidos pela Administração pública, notadamente o cronológico (objetivo), para o preenchimento das vagas ofertadas.
3. Conquanto ainda não tenha havido a publicação do inteiro teor do acórdão proferido no RE 1008166, Tema 548, a tese, s.m.j., não diverge do entendimento ora delineado, tendo em vista que apenas restou consignado que a oferta de creche pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, cabendo a este o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, compreendido o pleno acesso à creche, como direito constitucional do infante, sem mencionar, repise-se, o direito a creche específica, próxima à residência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.